Tribunal: CARF
Processo: 10580.721398/2014-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Eduardo Morgado Rodrigues
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.721398/2014-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.579 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de agosto de 2020
Recorrente
CENTRO DE TRATAMENTO INDIVIDUALIZADO LTDA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2014
OPÇÃO.
ATIVIDADE
VEDADA.
CONTRATO
SOCIAL.
CNAE
INDEVIDA. ERRO DE FATO CARACTERIZADO.
Se caracterizado o erro de fato na inclusão indevida de CNAE no Contrato
Social do Contribuinte, a sua opção ao SIMPLES não pode ser obstada pelo
mesmo representar atividade vedada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário e reconhecer o direito da recorrente ao enquadramento no regime do
SIMPLES NACIONAL a partir de 01/01/2014.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos André Soares
Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Eduardo Morgado Rodrigues,
Letícia Domingues Costa Braga, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente) e Nelso Kichel.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 55 a 72) interposto contra o Acórdão no 10-
56.769, proferido pela 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Porto Alegre/RS (fls. 49 a 52), que, por unanimidade, julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade apresentada pela ora Recorrente, decisão esta consubstanciada na seguinte
ementa:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.721398/2014-03
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721398/2014-03

"ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Data do fato gerador: 01/01/2014
OPÇÃO. TERMO DE INDEFERIMENTO. ATIVIDADE ECONÔMICA
VEDADA.
A existência no contrato social e no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de
atividade econômica vedada impõe o indeferimento da opção pelo Simples
Nacional.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio"

Por sua precisão na descrição dos fatos que desembocaram no presente processo,
peço licença para adotar e reproduzir os termos do relatório da decisão da DRJ de origem:
" Do indeferimento da opção
Trata-se de empresa que fez a opção pelo Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte – Simples Nacional em 02/01/2014.
O pedido do interessado foi indeferido em razão da identificação de duas
atividades econômicas vedadas à opção na filial CNPJ no 19.157.994/0002-63:

Da manifestação de inconformidade
O registro do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional deu-se
em 13/02/2014 (fls. 4), e o interessado apresentou sua manifestação de
inconformidade em 14/02/2014 (fls. 2/3), cuja tempestividade é atestada às fls. 47 dos
autos.
A empresa alega que retirou as atividades vedadas do seu objeto social e
procedeu ao registro da alteração contratual na Junta Comercial do Estado da Bahia
(JUCEB).
Afirma que a alteração foi registrada no dia 21/01/2014, antes do prazo final
para solução das pendências impeditivas. Relata que solicitou alteração do cadastro
sincronizado da matriz e da filial, mas que equivocadamente a Junta Comercial alterou
somente o cadastro da matriz.
Procurou a Junta Comercial, que afirmou que estava sanando os problemas, mas
a alteração ocorreu somente no cadastro da JUCEB, e não no da RFB. O contribuinte
informa que teve que fazer nova solicitação à RFB por meio do programa CNPJ, e não
mais marcar no pedido que o processo seria deferido na JUCEB. Informa que está
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721398/2014-03

juntando aos autos novo protocolo de transmissão da FCPJ em 12/02/2014 para ajuste
do cadastro, cópia da alteração contratual registrada na JUCEB sob no 97351287 em
21/01/2014, protocolo de transmissão da FCPJ da filial com data de deferimento em
13/01/2014, que deveria ter sido realizada pela JUCEB à época, excluindo as
atividades impeditivas, acompanhamento de pedido que consta o aceite em
13/01/2014 e cartão CNPJ da matriz sem que conste as atividades apontadas no termo
de indeferimento como impeditivas.
(...)"

Inconformada com a decisão de primeiro grau que indeferiu a sua Manifestação
de Inconformidade, sob a premissa de que nos registros da RFB ainda constavam os CNAE de
atividades impeditivas no objeto de sua filial, a ora Recorrente apresentou o recurso sob análise
defendendo a ocorrência de erro de fato, que não praticava nem possuía mais a previsão de tais
atividades em seu objeto social, sendo portanto habilitada para a opção pelo SIMPLES.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Eduardo Morgado Rodrigues, Relator.
O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Conforme narrado a Recorrente teve indeferida a sua Opção pelo Simples sob a
premissa de que sua filial “Salvador – Shopping Itaigara” possuía em seus registros junto a
Receita Federal do Brasil atividades vedadas pelo Art. 17, XI da LC 123/2006, representadas
pelos CNAE nos 8630-5/99 e 8690-9/99.
Alega a Recorrente que em 21/01/2014, registrou perante a Junta Comercial do
Estado da Bahia – JUCEB a 2a Alteração Contratual retirando tais atividades de seu Objeto
Social. Contudo, por um equívoco de seu contador, a consolidação do Contrato Social que
acompanhou a respectiva alteração utilizou como modelo a versão consolidada anterior, tendo o
mesmo esquecido de alterar o campo referente as atividades da filial, que deveriam coincidir
com o novo objeto da Sociedade.
Em face deste equívoco a alteração efetuada teria se refletido apenas no cartão do
CNPJ da Matriz e não no da filial, causando o Indeferimento da Opção.
Complementa que após percebido o erro, compareceu a JUCEB e demonstrou o
equívoco, tendo a mesma retificado adequadamente os registros. Desta forma, diante do alegado
erro de fato, requer o que sua Opção seja deferida.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721398/2014-03

Passando à análise do material probatório, verifico que às fls. 105 a 107 tem-se o
INSTRUMENTO PARTICULAR DE 2a ALTERAÇÃO CONTRATUAL registrado em
21/01/2014 pela JUCEB, momento anterior a data limite para a Opção do Simples para o ano de
2014.
Conforme destaco abaixo, a única alteração promovida foi a remoção dos CNAE
nos 8630-5/99 e 8690-9/99 de seu objeto social:

Contudo, no mesmo documento, percebe-se que, tal como alegado pela
Recorrente, há inconsistências na consolidação apresentada:

Nota-se que a consolidação encaminhada à JUCEB ainda tinha as atividades
removidas pela alteração constantes na descrição da filial SALVADOR – SHOPPING
ITAIGARA. Contudo, na cláusula SEGUNDA – OBJETO SOCIAL tal erro não se repetiu,
aparecendo apenas as três atividades remanescentes.
Conforme cediço, filiais constituem extensões da personalidade jurídica da matriz,
não possuindo, portanto, personalidade jurídica própria. Desta forma, ainda que as atividades
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721398/2014-03

possam ser dividas entre matriz e diversas filiais, todas compõe uma só Sociedade, partilhando
de um mesmo Objeto Social. Assim, não poderia uma filial exercer atividade fora das elencadas
no Objeto Social da empresa.
Desta forma, a despeito da inconsistência apontada, parece evidente a real
intenção da Recorrente em excluir as atividades impeditivas ao SIMPLES tanto em relação à
matriz, quanto à filial.
Afim de reforçar essa percepção e demonstrar a posterior retificação de seus
registros por parte da JUCEB, a Recorrente apresenta às fls. 77/78 a Certidão Simplificada
Digital, datada de 17/06/2016, constando apenas os três códigos CNAE corretos.
Igualmente, trouxe aos autos todas as Alterações Contratuais (3a até 5a – fls. 108 a
126) realizadas após a supracitada até o momento da interposição do Recurso Voluntário com o
fito de demonstrar que não realizou qualquer outra alteração em seu Objeto Social. De fato,
verifiquei que todas estas alterações referiram-se tão somente às alterações em seu quadro
societário.
Conciliando-se essas duas documentações, emerge que a alteração havida em seus
registros oficiais quanto às atividades exercidas só podem ter ocorrido em virtude da 2a
Alteração Social, aquela ocorrida em 21/01/2014, antes de vencido o prazo para a Opção
intentada.
Por fim, entendo que resta esclarecido que a Recorrente efetivamente promoveu a
retirada de todas as atividades vedadas de seu Contrato Social em momento anterior à Opção
recusada. Tampouco foi apontado no termo de indeferimento qualquer indício de real exercício
de tais atividades, ou qualquer outro motivo que o justifica-se.
Considerando que mero erro de fato no preenchimento da Consolidação do
Contrato Social entregue na Junta Comercial, acompanhado pelo indevido registro nos cadastros
oficiais, não tem o condão de obstar o direito ao regime do simplificado, entendo que deve o ato
de indeferimento ser revertido.
Desta forma, VOTO por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário e
reconhecer o direito da Recorrente ao enquadramento no regime do SIMPLES referente ao ano
calendário de 2014.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Morgado Rodrigues

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.579 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.721398/2014-03

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital